Tribunal: STF
Processo: RE 109879
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-23
Data de publicação: 1987-06-23

Ementa:
- HONORARIOS. CONTRATO. MUTUO. CÂMBIO. MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSAO. BASE
DE CALCULO. LIQUIDAÇÃO EM MOEDA NACIONAL. INOCORRENCIA DO DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL INVOCADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE
CLAUSULAS CONTRATUAIS, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1 - O CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO PELA ALINEA 'D', ART. 119,
III, CF, E IMPOSSIBILITADO PELO FATO DE OS PRECEDENTES INVOCADOS,
COMO DISSIDIAVEIS, NÃO TEREM ENFRENTADO A HIPÓTESE DESTES AUTOS MAS,
SIM, A DA VALIDADE OU INVALIDEZ DE OBRIGAÇÕES PACTUADAS EM MOEDA
ESTRANGEIRA.
2 - NÃO PODE O STF EM GRAU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, INTERPRETAR E
APLICAR CONTRATOS, ATRIBUIÇÃO RESERVADA AS INSTANCIAS ORDINARIAS.
RE NÃO CONHECIDO.